Tribunal: TJDFT
Processo: 0712865-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0712865-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARCELA SILVA DOURADO DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS Julgo prejudicados o agravos em razão da perda superveniente do objeto (CPC/15 932 III), tendo em vista a prolação de sentença nos autos de origem no 0704622-78.2025.8.07.0020. P.I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator